Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-76.2017.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Não verificada – Pretensão de sanar a contradição – Ausência de vício – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003774-76.2017.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
NATANAEL MUNHOZ ALVES, são embargados FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO
LABRONICI, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, ESTADO DE SÃO
PAULO e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-76.2017.8.26.0082/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1003774-76.2017.8.26.0082/50000
Comarca:
Boituva
1a Vara
Embargante:
NATANAEL MUNHOZ ALVES
Embargado:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO FELIZ E OUTROS
Voto no 22.888
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição
Não
verificada Pretensão de sanar a contradição Ausência de
vício Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NATANAEL
MUNHOZ ALVES contra Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão da r. sentença, para afastar a
responsabilidade civil dos Embargados.
O Embargante afirma que o julgado é contraditório a respeito
da aplicação da responsabilidade subjetiva e a falha na prestação de serviços na
Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz e no Hospital Regional de Sorocaba, e,
por isso, requer que seja sanada a contrariedade do acórdão.
É o relatório.
Recebo os embargos, negando-lhes, porém, acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que não se constata qualquer
contradição no que se à aplicação da responsabilidade subjetiva e a falha na
prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-76.2017.8.26.0082/50000 -Voto no
3
A título de esclarecimento, a contradição a ser eliminada por
meio dos Embargos Declaratórios refere-se, na lição de José Carlos Barbosa
Moreira, ao choque entre proposições da parte decisória e seus capítulos,
conflitos entre as razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o acórdão ou
mesmo entre o próprio acórdão e o verdadeiro julgamento:
Merece exame específico a hipótese de contradição, que pode
verificar-se:
a) entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre
capítulos da decisão v.g., declara-se inexistente a relação jurídica
prejudicial (deduzida em reconvenção ou em ação declaratória
incidental), mas condena-se o réu a cumprir obrigação que dela
necessariamente dependia;
b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo
v.g., na motivação reconhece-se como fundada alguma defesa
bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto julga-se
procedente o pedido;
c) entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o
verdadeiro resultado do julgamento, apurável pela ata ou por outros
elementos
v.g., em se tratando de anulação de ato jurídico,
pleiteada por três diversas causa petendi, cada um dos três
votantes, no tribunal, acolhia o pedido por um único fundamento, mas
rejeitava-o quanto aos demais: o verdadeiro resultado é a
improcedência, pois cada qual das três ações cumuladas fora
repelida por dois votos contra um; se, por equívoco, se proclamar
decretada a anulação, e assim constar do acórdão, o engano será
corrigível por embargos declaratórios.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Civil
Brasileiro. 25a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 156).
A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração
deve ser interna. Logo, o contraste da decisão com fatores externos, como provas,
alegações das partes, outras decisões judiciais ou mesmo atos normativos não são
objeto de Embargos Declaratórios, conforme a jurisprudência do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-76.2017.8.26.0082/50000 -Voto no
4
ENUNCIADOS 2 E 3 DO STJ. CONCURSO PÚBLICO.
CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM
EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. CONVOLAÇÃO DA
EXPECTATIVA EM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO.
REJEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DA
PRETERIÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INCOMPLETA.
DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE.
VÍCIO
INTRÍNSECO.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA
RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão impugnado pela via do recurso especial trata, de
forma fundamentada, de toda a temática necessária ao
deslinde da controvérsia, não se configurando a sua violação
quando há apenas julgamento em sentido oposto aos
interesses e pretensão de uma das partes. 2. A contradição
que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado
impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação
e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por
exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes. (...)
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp 1178861/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
27/11/2017)
Ressalta-se que, para que se configure a responsabilidade do
ente público, a conduta do agente deve causar dano vítima, o que não restou
demonstrado nos autos. A par disso, a comprovação da falha na prestação de
serviço passa pela análise de toda a cadeia de fatos ocorridos após o acidente
doméstico. Ainda que tenha tentado, sem sucesso, dar início ao tratamento na
Santa Casa de Porto Feliz e no Hospital Regional de Sorocaba, foi-lhe
disponibilizada a cirurgia no Hospital Municipal de Boituva, e até aquele momento,
não havia prova nos autos de ter causado lesão permanente. Por esta razão, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-76.2017.8.26.0082/50000 -Voto no
5
saída do hospital a pedido teve o condão de romper o nexo causal e afastar, assim,
o dever de indenizar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos opostos,
mantendo-se o julgado.
Ana Liarte
Relatora